Tribunal: TJDFT
Processo: 0704911-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a Empresa Aérea ao pagamento para cada autor a importância de R$ 3.000,00, a título de danos morais em decorrência do atraso no voo.
2. Na origem, a parte autora ajuizou ação de reparação por danos morais. Noticiou que adquiriram passagens aéreas no trecho Brasília-Fortaleza para o dia 24/12/2023, com previsão de chegada para às 16h25, em tempo hábil para celebração do Natal cada um com sua família. Narrou que enquanto estavam na fila de embarque, foram informados por uma funcionária da empresa aérea que provavelmente não teria assento disponível para todos, e pediu que 6 pessoas aguardassem ao lado do portão. Noticiou que após o encerramento do embarque, surgiram 2 vagas, as quais foram ocupadas por pessoas que aguardavam do lado de fora do portão, restando somente os requerentes. Relatou que foram informados pela funcionária que as empresas aéreas têm permissão para vender 10% mais passagens que a capacidade da aeronave. Aduziu que foram impedidos de passarem o Natal com a família, bem como sofreram com a grosseria e falta de empatia de alguns membros da equipe da companhia aérea, o que potencializou a tristeza e frustração. Pugnou pela fixação de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 para o 1o, 3o e 4o autores e R$ 25.000,00 para a 2a autora, em razão da falha na prestação dos serviços.
3. Recurso tempestivo e adequados à espécie. Preparo regular (ID 60346568). Ofertadas contrarrazões (ID 60346580).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a parte autora discorre sobre os critérios objetivos para fixação do dano moral. Aduz ser a requerida empresa de grande porte, detentora de elevado patrimônio, vendeu passagens com overbooking e na véspera do Natal, e aufere lucro com as passagens, razão pela qual deve ser majorado o valor fixado, observando-se a função punitiva e preventivo-pedagógica dos danos extrapatrimoniais. Argumentou que a corriqueira conduta abusiva das empresas de transporte aéreo, em prejuízo ao consumidor, é um dos grandes responsáveis pela sobrecarga do judiciário. Pugnou pela reforma da sentença a fim de majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Quanto ao mérito da questão, cumpre destacar que a readequação dos voos é considerada como situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar, por si só, a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.
8. Do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações que ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto aos autores/recorrentes, consubstanciadas na alteração do voo, chegando, com grande atraso, a seu destino final, o que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral. Ademais, todos os autores perderam as festividades de Natal com seus familiares, tradicionalmente realizada na noite do dia 24 para 25 de dezembro, gerando frustração que supera o mero dissabor.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente. O fato de uma das autoras estar acompanhada de seu pet e outra ter filho com TEA e TDAH a aguardando no destino (não passageiro) não configuram distinções suficientes à majoração do "quantum" fixado em relação aos demais autores.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenados os autores ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.